Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do ente público ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.
2. O art. 12, §1o, aliena “g”, do Decreto no 37.983, de 2017 – que regulamenta a contratação temporária de professor substituto da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal – elenca, dentre os requisitos para contratação, a aprovação na avaliação de desempenho, realizada no ano anterior.
3. In casu, o autor deixou de perceber a remuneração, no período entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2021, em razão de sua reprovação na avaliação de desempenho, nos termos do Decreto no 37.983/2017. Ante a ausência de prática de ato ilícito pelo ente público, não há falar em indenização a título de dano material.
4. Para a configuração do dano moral, compreendido como uma lesão aos direitos da personalidade, é exigida a comprovação de conduta antijurídica e do nexo de causalidade que vincula o malefício ao irregular comportamento imputado. Ausente qualquer desses elementos, não subsiste a obrigação indenizatória.
5. Recurso conhecido e desprovido.